Tribunal: STF
Processo: RHC 49913
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-10
Data de publicação: 1972-08-10

Ementa:
- Habeas corpus. - Questões, que não podem ser apreciadas no habeas corpus, sobre extensão de irregularidades de sentença proferida há mais de vinte anos, prejuízo acaso delas resultante a sanação das nulidades somente agora arguidas. - Recurso não provido.